Tribunal: STF
Processo: HC 231532
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Piva Veronesi em favor de Bruno Lopes de Carvalho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 818.610/ MG, assim ementada:



“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (7,68 G DE COCAÍNA). PRETENSÕES DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Inicial indeferida liminarmente.” (eDOC 1, p. 19)



Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Bruno Lopes de Carvalho – condenado pelo crime de tráfico de drogas (7,68 g de cocaína – fl. 14) a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa –, atacando- se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação n. 1.0116.18.001982-4/001 (fls. 12/15), que redimensionou a pena imposta na sentença condenatória prolatada na Ação Penal n. 0116.18.001982-4 (fls. 16/22 – CNJ n. 0019824-21.2018.8.13.0116), da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG. 



    Alega-se constrangimento ilegal consistente em: 



    a) na condenação pelo crime de tráfico de drogas, aos argumentos de atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância ou possibilidade de desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); 



    b) na dosimetria da pena, na terceira fase, por negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e 



    c) fixação do regime inicial fechado. 



    Requer-se, então, a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que o paciente seja absolvido ou, ainda, seja a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; apenas 9 microcubos de cocaína peso de 2,3 g ou seja feita a redução da pena do delito de tráfico no seu mínimo legal com fixação no regime aberto ou fixada a pena no mínimo (fl. 11).” (eDOC 1, p 19- 20)



    Nesta Corte, o impetrante pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para anulação do acórdão HC 818610/MG (2023/0133659-5).



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Inicialmente, tem-se que a impetração hostiliza condenação transitada em julgado em 10/12/2020. Assim, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, esta Corte Superior é manifestamente incompetente para análise do pleito, notadamente porque inexiste aqui julgamento de mérito, passível de revisão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 775.050/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 2/12/2022. 



    Ademais, não demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, do CPP). 



    Primeiro, porque as pretensões de aplicação do princípio da insignificância e desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) não foram analisadas no acórdão hostilizado, o que configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 



    Ademais, da análise dos autos observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e fixaram o regime fechado, ao fundamento de reincidência do paciente, tanto na sentença – o réu é reincidente (art. 61, I, do CP), pois o crime sob julgamento foi praticado em 10/6/2018 e já havia condenação transitada em julgado em 26/10/2010, oriunda do Proc. n. 0116.09.021784-9, conforme se verifica da CAC de fls. 133/136 (fl. 19) – quanto no acórdão da apelação – trata-se de réu reincidente, fato este que, por si só, obsta a concessão da benesse, uma vez que não preenchidos os requisitos legais (fl. 14) – em consonância com o entendimento desta Corte Superior.” (eDOC 1, p. 20- 21)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente